Tribunal: TJES
Processo: 5001105-15.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001105-15.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ELEWELTHON DOUGLAS DE OLIVEIRA NEIVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
ELEWELTHON DOUGLAS DE OLIVEIRA NEIVA
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.

Irresignada, a Instituição Financeira recorrente aduz, em síntese, que

“cumpriu o comando judicial de ID n° 13395484 de maneira satisfatória, tendo em vista que fora apresentado no petitório de ID n° 13752027 os gastos realizados por evento, inclusive quando parcelados, os valores relativos aos encargos cobrados, de forma segregada, bem como a data do inadimplemento original e suas faturas”.

Assim, pleiteia a anulação da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, para determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
ELEWELTHON DOUGLAS DE OLIVEIRA NEIVA
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.

Convém tecer breves comentários acerca da lide para melhor compreensão da controvérsia.

Na origem,
DACASA FINANCEIRA S/A
ajuizou a presente ação de cobrança aduzindo que a parte demandada solicitou o cartão de crédito pelo qual se comprometeu, mensalmente, a efetuar o pagamento da fatura emitida pela Requerente na data de sua escolha, seja pela integralidade, seja pelo valor mínimo, na forma que melhor lhe conviesse. Todavia, ainda de acordo com os fatos narrados na exordial, o demandado teria deixado de quitar as faturas nas datas aprazadas, incorrendo, assim, em débito junto à Requerente.

Nesse contexto, a última fatura com valores em aberto remete à data de 10/09/2017.

Ao analisar a peça vestibular, o MM. Juiz de Direito, por meio de despacho lançado no ID nº 3029895, determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial, para que apresentasse documentação mínima e cumprisse os requisitos da Resolução nº 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação de se busca cobrar, sob pena de extinção da demanda sem resolução do mérito, na forma do Art. 321, parágrafo único, do CPC.

Posteriormente, a parte autora apresentou os documentos nos IDs nº 3029899, 3029900 e 3029901.

Sobreveio sentença, conforme já brevemente relatado, julgando extinta a ação sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

Da análise dos auto
s,
observo que a parte autora:
i)
não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida;
ii)
não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento;
iii)
a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor;
iv)
ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “
consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:

Art. 13.
Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos
:

I - limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II - gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados
;

III - identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV - valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão
;

V - valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI - Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto/Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC. Neste sentido, destaco julgado em situação similar, que também entendeu pela ausência de documento indispensável à propositura de ação de cobrança, pela ausência do preenchimento dos requisitos de norma administrativa para a fatura de consumo do serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO. DE EMENDA INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

1.
A fatura do consumo referente aos serviços prestados pela saneago deve seguir os requisitos previstos no art. 93 da resolução 247/2009 - Agr, pois trata-se de norma cogente, cuja inobservância prejudica a validade do documento e não geram, por si só, a presunção de prestação do serviço no montante cobrado. 2. Sendo as faturas de água e esgoto documentos essenciais à propositura da ação de cobrança pela concessionária de serviço público, eventual omissão da parte autora em carreá-las aos autos deve ensejar a ordem de emenda à inicial, nos termos do art. 284, caput, do CPC
. 3. Ausentes estas peças essenciais, impositivo oportunizar a emenda à inicial para sanar tal falha, ainda que já tenha ocorrido a citação do réu, ex VI do artigo 284 da Lei de ritos. Apelo provido.
(TJGO; AC 0165902-44.2012.8.09.0006; Luziânia; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo; DJGO 27/10/2014; Pág. 192)

Considerando a inércia da parte autora em regularizar o vício identificado, entendo impositiva a extinção do processo, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC. A propósito:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Por fim, esclareço, a título complementar, que a indicação de alguns lançamentos por evento na fatura do cartão, que representam valor ínfimo perto do montante pleiteado, é incapaz de alterar a clara percepção de que o documento não atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela normativa competente. Isso porque:
i)
não há como destacar alguns dos valores da cobrança “fatura anterior”, dada a incidência conjunta dos valores, inclusive para fins de atualização do montante;
ii)
a própria parte autora busca realizar a cobrança conjunta com base no mesmo documento que não preenche os requisitos legais.

3. Dispositivo
.

Ante o exposto,
julgo extinto o pedido inicial de cobrança
, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC.

Irresignada, a Instituição Financeira recorrente aduz, em síntese, que

“cumpriu o comando judicial de ID n° 13395484 de maneira satisfatória, tendo em vista que fora apresentado no petitório de ID n° 13752027 os gastos realizados por evento, inclusive quando parcelados, os valores relativos aos encargos cobrados, de forma segregada, bem como a data do inadimplemento original e suas faturas”.

Assim, pleiteia a anulação da r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, para determinar o prosseguimento do feito.

Pois bem.

Face ao resumo fático dos autos, entendo merecer acolhida a pretensão do Recorrente.

Em que pese ter o Magistrado
a quo
que a teria ocorrido a “inércia da parte autora em regularizar o vício identificado”, não observou o petitório lançado no ID nº 3029898 e sequer os documentos acostados nos IDs 3029899, 3029900 e 3029901.

Portanto, resta patente a inobservância pelo Juízo de Origem com relação aos documentos devidamente apresentados pela parte ora recorrente, ao passo que faz-se necessária a triangulação processual, com a intimação da parte requerida para, querendo, apresentar defesa, e se desincumbir do seu ônus de concordar ou refutar as alegações da autora/recorrente. E após a instrução processual, ao final, seja analisada a validade das faturas do cartão de crédito e a (in) existência da dívida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença, determinando-se a baixa dos autos ao Juízo a quo para prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. APRESENTAÇÃO PELA PARTE AUTORA DE DOCUMENTAÇÃO DEMONSTRANDO A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NÃO OBSERVADA PELO MAGISTRADO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”.

2)
A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência probatória a comprar o histórico de utilização do cartão de crédito revela a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança, nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil.

3)
In casu
, em que pese ter o Magistrado
a quo
que a teria ocorrido a “inércia da parte autora em regularizar o vício identificado”, não observou o petitório lançado no ID nº 3029898 e sequer os documentos acostados nos IDs 3029899, 3029900 e 3029901.

4)
Portanto, resta patente a inobservância pelo Juízo de Origem com relação aos documentos devidamente apresentados pela parte ora recorrente, ao passo que faz-se necessária a triangulação processual, com a intimação da parte requerida para, querendo, apresentar defesa, e se desincumbir do seu ônus de concordar ou refutar as alegações da autora/recorrente. E após a instrução processual, ao final, seja analisada a validade das faturas do cartão de crédito e a (in) existência da dívida.

5)
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA